Tribunal: TJMT
Processo: 1023564-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023564-76.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Marineusa de Oliveira, em favor José Maria Gomes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de dezembro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por força de decisão prolatada nos autos do processo registrado sob o n. 1003558-07.2021.8.11.0046, suspeito da prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2o, II, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03).
Sustenta a impetrante que o paciente postulou à autoridade acoimada de coatora pedido de relaxamento de prisão cautelar ou substituição por prisão domiciliar, argumentando ele não tinha nada tinha a ver com os fatos apresentados a autoridade policial; e que se tratava de pessoa honesta, tinha trabalho lícito, endereço fixo, bons antecedentes, não se dedicava à atividades criminosas, e que residia naquele município há aproximadamente 15 anos, todavia, diante do recesso forense não teve sua pretensão analisada.
Aduz que o paciente protocolizou seu pedido de liberdade provisória no dia 22 de dezembro de 2021, em sede de plantão judiciário, contudo o pleito foi indeferido, razão pela qual fez uso desta ação mandamental, tendo em vista que os juízes e tribunais têm competência para expedir ordem de habeas corpus de ofício quando verificar que alguém sofre constrangimento ilegal, nos termos do art. 654, §2o, do Código de Processo Penal, acrescentando que, na espécie, deve ser observado o princípio da presunção de inocência.
Alude que a decisão que decretou a prisão do paciente e aquela que a manteve devem ser reformadas porque não existe no caso sob análise um elemento de convicção que demonstre que a liberdade dele é um risco para a ordem pública; destacando, outrossim, que o favorecido ostenta predicados favoráveis que o autorizam a responder pelo crime em liberdade, eis que não é perigoso, tem residência fixa, emprego lícito, bons antecedentes e está cooperando com a justiça.
Assevera que, na hipótese, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, daí por que seria suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo oculi, qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, cujo prolator se reportou à necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, com base nas seguintes razões:
[...] No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.
O flagrado, quando interrogado perante a autoridade policial, negou os fatos, atribuindo a autoria do crime à “Negão”, dizendo que “Negão” teria trocado de roupa, pois havia urinado na roupa e que suas roupas terão vestígios de pólvora porque estava caçando. Segundo o flagrado, teria tirado a espingarda de “Negão” e colocado em um prego, depois fez massagem no corpo da vítima, no peito e nas costas, e chamou os outros peões.
Afirmou que no momento em que “Negão” atirou, o flagrado estaria sentado na cama, mexendo no aparelho celular. Segundo declarações, a vítima e “Negão” estariam discutindo e só ouviu o barulho do tiro.
A testemunha Marcio José Ferreira, vulgo “Negão”, quando ouvido perante a autoridade policial, explicou que começaram a assar carne por volta das 18h00min, em frente ao alojamento, e por volta das 18h00min passaram a ingerir pinga. Por volta das 21h00min, a testemunha estava sentada perto da churrasqueira, quando ouviu um barulho de tiro.
Segundo a testemunha, o corpo da vítima estava caído de barriga para cima, os pés perto da porta e a cabeça dentro do quarto, acreditando que o crime teria ocorrido porque a vítima queria entrar no quarto do flagrado, mas não sabe dizer o que ocorreu. Aduziu que a arma é de propriedade do flagrado e ficava dentro de seu quarto.
Ivan Carlos Alves Rodrigues, vulgo “Frize”, quando ouvido perante a autoridade policial, relatou que o flagrado teria temperado a carne para assar, depois foi para o seu quarto. Em seguida, ingeriram um pouco de pinga e o flagrado havia guardado um litro, o que gerou discussão.
A testemunha aduziu que disse para a vítima não se aborrecer por causa da pinga, pois em outro momento iria pegar a bebida com o flagrado. Na sequência, abriram um litro de bebida e todos beberam. A vítima estava ao lado da testemunha, contudo, em dado momento, olhou para o lado e não viu mais a vítima, o encontrando caído a mais ou menos 6 metros, em frente a porta do flagrado, com parte do corpo para dentro do quarto.
Explicou que não ouviu barulho de tiro, acreditando que ele havia encostado o cano da espingarda no corpo da vítima. Relatou que o flagrado não estava mais no local naquele momento, somente Marcio estava perto.
Afirmou que a espingarda é de propriedade do flagrado e somente ele mexia na arma. Explicou que uma das vezes que viu o flagrado com a arma, estaria querendo atirar em outro funcionário da fazenda, mas foi impedido pelo funcionário “Neguinho”. No dia anterior, o flagrado também queria atirar em Marcio, por conta de pinga.
O investigador de polícia Clebson Marcelino Pereira, quando ouvido perante a autoridade policial, relatou que receberam a notícia da Polícia Militar sobre um possível homicídio na Fazenda Barra Mansa, ocorrido por volta das 21h30min. A princípio, havia dúvida quanto a autoria, envolvendo Marcio José Ferreira, vulgo “Negão” e José Maria Gomes. Diante das divergências, ambos foram conduzidos para a delegacia para prestar esclarecimentos, bem como apreenderam a arma utilizada no crime, uma espingarda calibre .32, além das roupas utilizadas pelos suspeitos.
Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado efetivamente praticou os crimes homicídio qualificado por motivo fútil e posse irregular de arma de fogo, mesmo que tenha negado os fatos.
No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, pois caso o indiciado seja solto, permanecerá a perpetrar crimes.
Isso porque os fatos são graves e, conforme depoimentos das testemunhas, o flagrado possui comportamento agressivo e já tentou contra a vida de outros funcionários da fazenda onde laboram, sendo impedido de concluir o intento por terceiros.
Assim, ante a análise dos autos, podemos aferir, num juízo de cognição rarefeita, que o flagrado merece ter a liberdade segregada como forma de garantir a ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal. [...]” (ID 114037983, p. 81/85) Negritos no original
Além disso, conquanto a impetrante tenha afirmado que deduziu na comarca de origem pedido de liberdade provisória no dia 22 de dezembro de 2021, em sede de plantão judiciário, mas que a pretensão foi indeferida, a referida decisão não foi juntada nestes autos, não tendo, por outro lado, a assessoria deste plantonista conseguido acesso ao seu texto no sistema do Pje, razão pela qual não foi possível esquadrinhar os fundamentos utilizados pelo plantonista atuante no juízo de primeiro grau para averiguar sua idoneidade, devendo, por isso, a matéria ser enfrentada pelo relator originário após as informações serem prestadas pela autoridade acoimada de coatora.
Por outra vertente, sem embargo de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido: As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
Ao final, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, por certo, não é o caso destes autos; isso sem contar que as afirmações dos impetrantes se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada. E, após o término do recesso forense, determino que estes autos sejam encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para sua devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento deste writ a cargo do(a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista